Tribunal: TJBA
Processo: 8008331-37.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008331-37.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERISVALDO NOVAIS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO, JOSE RAPHAEL BATISTA FREIRE, BIANCA KOSCHINSKI, LARISSA PABLESSA VAZ CHAVES

APELADO: SEMENTES GAZOLA LTDA

Advogado(s)
:
ROSANIA MARIA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE DO CRÉDITO. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE PASSIVA AMPLA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. DEPÓSITO INTEGRAL NOS TERMOS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO INDENIZATÓRIA NA VIA CONSIGNATÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. INVIABILIDADE NA PRIMEIRA FASE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, reconhecendo a suficiência do depósito realizado pela autora e determinando o prosseguimento do feito entre os presuntivos credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (
ii
) analisar a legitimidade passiva de réu indicado como possível credor; (
iii
) aferir a existência de interesse processual diante de alegada ausência de dúvida sobre o credor; (
iv
) examinar a suficiência do valor depositado e a possibilidade de levantamento imediato da quantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de consignação em pagamento possui procedimento bifásico, sendo a primeira fase destinada à verificação da regularidade do depósito e da dúvida quanto ao credor, e a segunda voltada à definição da titularidade do crédito, admitindo ampla dilação probatória.

Inexiste cerceamento de defesa quando a sentença
limita-se
à primeira fase do procedimento, postergando a produção de provas para momento oportuno.

A indicação de possíveis credores pelo autor atende ao art. 547 do CPC, sendo legítima a inclusão de todos aqueles que, de algum modo, contribuíram para a dúvida quanto à titularidade do crédito.

O interesse processual resta configurado quando há dúvida objetiva e fundada sobre quem deve receber o pagamento, especialmente diante de investigação policial sobre a origem do
bem negociado
.

O depósito deve corresponder ao valor da obrigação assumida no contrato, não sendo possível, na via consignatória, discutir nulidade contratual ou pleitear diferenças baseadas em valor de mercado.

Eventuais pretensões indenizatórias ou alegações de ilicitude do negócio devem ser discutidas em ação própria, não interferindo na análise da suficiência do depósito.

O levantamento do valor depositado é incabível na primeira fase do procedimento quando há controvérsia sobre a titularidade do crédito, devendo a quantia permanecer em juízo até decisão definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Na ação de consignação em pagamento fundada em dúvida sobre o credor, o procedimento é bifásico, sendo incabível a produção probatória ampla na primeira fase.

O depósito deve refletir o valor contratualmente ajustado, não sendo possível discutir, na via consignatória, eventual diferença de mercado ou pretensões indenizatórias.

O levantamento de valores depositados somente é cabível após a definição da titularidade do crédito na fase própria do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 547 e 548; Código Civil, art. 335, IV; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: não indicada expressamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação
nº 8008331-37.2023.8.05.0154
, originário da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, tendo como apelantes
ERISVALDO NOVAIS DA SILVA, EDGAR RODRIGO DE SANTO, AGROTUPÃ I AGRICULTURA & AGRONEGÓCIOS LTDA

e AGROTUPÃ II AGRICULTURA & AGRONEGÓCIOS LTDA
e como apelada
SEMENTES GAZOLA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA